Tribunal: TJDFT
Processo: 0701042-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701042-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA MUNIZ RAIMUNDO DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por MARCIA MUNIZ RAIMUNDO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo juiz plantonista no processo no 0748433-53.2022.8.07.0001 proposto em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. A decisão agravada determinou a remessa dos autos ao juiz natural posto que não vislumbrou a urgência necessária para a análise da matéria no plantão judiciário, fora do expediente forense: “Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas em sede de plantão judiciário presencial devem passar pelo crivo do magistrado com o intuito de se averiguar a urgência necessária para possibilitar sua análise fora do expediente forense. Segundo dispõe o art. 118, I, do Provimento Geral, “incumbe ao Juiz plantonista: I – avaliar a urgência que mereça atendimento, fundamentando os pedidos que não considerar urgentes ou que não tiverem sido adequadamente instruídos”. Já o parágrafo único desse dispositivo determina que se consideram “medidas de caráter urgente as que, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação, tiverem de ser apreciadas, inadiavelmente, fora do horário de expediente forense, ainda quando requeridas mediante carta precatória”. Em outras palavras, os requerimentos sujeitos à análise pelo juiz plantonista são aqueles que correm risco de perecimento durante o período de plantão, o que não é o caso dos autos. Não há elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência do juiz plantonista, pois a análise da tutela pretendida pode ser realizada durante o expediente forense sem prejuízo a parte autora. Pelos argumentos acima, não vislumbro risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial, cabendo, portanto, ao juízo natural a apreciação do pleito formulado. Também não vejo probabilidade do direito. A autora pretende a limitação de desconto de empréstimo em conta corrente. Contudo, o colendo STJ, ao julgar os Resp 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, fixou a seguinte tese (Tema 1085):são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento Na esteira do precedente qualificado, o limite de desconto de trinta por cento (30%) refere-se apenas à margem consignável para descontos em folha de pagamento. O referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente, vez que a contratação de outra modalidade de empréstimo se insere na esfera de livre disposição de vontade do correntista, bem como não encontra limitação de desconto na legislação vigente. Determino, portanto, a remessa dos autos ao juiz natural, a quem caberá a análise do pleito, nos termos do art. 119, §§1o e 2o , do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT.” (ID no 42769983). Em seu recurso, a agravante postula: a) pela concessão do benefício da gratuidade de justiça; b) pelo deferimento de medida liminar para determinar que o banco agravado limite os descontos na conta corrente em 40% de sua remuneração mensal líquida; c) pela proibição de inscrição do seu nome junto ao SERASA, SPC, BACEN e órgãos similares. Narra que é professora da fundação e, em razão de diversas alterações na forma de pagamento de sua remuneração, se encontra com sua renda totalmente comprometida. Aduz que, de forma indevida, foram autorizadas várias antecipações de salário. Para que conseguisse arcar com o pagamento, foram adquiridos empréstimos consignados os quais estão sendo debitados no contracheque e na conta bancária. Sustenta que não possui recursos para cobrir o valor descontado em conta e manter suas despesas alimentares. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. Infere-se dos autos que a agravante ingressou com o pedido em sede de plantão judiciário. Com efeito, analisando o ato judicial em tela depreende-se que o magistrado não emitiu conteúdo decisório acerca da matéria de fundo. Apenas apontou que o provimento jurisdicional almejado não apresenta a urgência necessária para ser analisado durante o período de plantão judicial, fora do expediente forense, e encaminhou os autos ao juiz natural da causa. Veja-se: “Não há elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência do juiz plantonista, pois a análise da tutela pretendida pode ser realizada durante o expediente forense sem prejuízo a parte autora. Pelos argumentos acima, não vislumbro risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial, cabendo, portanto, ao juízo natural a apreciação do pleito formulado” (ID no 145797716 da origem). Assim, ressalta-se que nenhum provimento de caráter decisório foi proferido no feito, o qual se encontra em fase incipiente, nem sequer constando a petição inicial no bojo dos autos de origem (0748433-53.2022.8.07.0001). Dessa forma, impossibilitada a análise da matéria por este Tribunal, uma vez que não foi submetida ao crivo do juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Veja-se o entendimento desta Corte: “Agravo de instrumento não conhecido. Não se conhece, em agravo de instrumento, de matéria não submetida ao Juízo a quo, sob pena de inadmissível supressão de instância.” (07019601220228070000, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, PJe: 31/12/2022). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77, §2o, DO CPC. NÃO INFORMAÇÃO DO PARADEIRO DO VEÍCULO. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece do recurso na parte em que não houve manifestação judicial no juízo singular, pena de supressão de instância. 2. O não cumprimento exato da ordem para entregar o veículo ou possibilitar sua localização e a não apresentação de justificativa capaz de afastar a determinação judicial, em ação de busca e apreensão, autorizam a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, §2o, do CPC 3. Agravo de instrumento não provido.” (07043574420228070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, PJe: 29/12/2022) Com base no art. 932, III, e no art. 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 23 de janeiro de 2023 14:13:40. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador